Tribunal: TJSP
Processo: 1027459-68.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Pedido de tutela antecipada em caráter antecedente – Pretensão de compelir a ré (municipalidade de São Paulo) a efetuar a remoção da árvore tombada na Rua João Alberto Moreira, no 83, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas – Liminar deferida – Posterior manifestação da ré alegando que a ordem judicial foi integralmente cumprida, com a remoção da árvore – Desaparecendo o interesse de

Ementa:
Apelação – Pedido de tutela antecipada em caráter antecedente – Pretensão de compelir a ré (municipalidade de São Paulo) a efetuar a remoção da árvore tombada na Rua João Alberto Moreira, no 83, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas – Liminar deferida – Posterior manifestação da ré alegando que a ordem judicial foi integralmente cumprida, com a remoção da árvore – Desaparecendo o interesse de agir, por causa superveniente à propositura da ação, justifica-se a extinção do processo com a condenação da ré nas despesas processuais e honorários advocatícios quando o requerido ensejou a propositura da ação - Verba honorária devida pela Fazenda Municipal, que deu causa ao ajuizamento da demanda - Princípio da causalidade – Precedentes desta E. 11a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça e do E. Superior Tribunal de Justiça – Sentença de extinção mantida, inclusive no tocante à condenação nos ônus sucumbenciais - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564626
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027459-68.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado IPE JEQUITIBA EMPREENDIMENTOS
IMOBILOIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027459-68.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17608 (WC)
2/10
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1027459-68.2018.8.26.0053
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: Ipe Jequitiba Empreendimentos Imobiloiarios Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 17608
Apelação – Pedido de tutela antecipada em caráter antecedente –
Pretensão de compelir a ré (municipalidade de São Paulo) a
efetuar a remoção da árvore tombada na Rua João Alberto
Moreira, no 83, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas – Liminar
deferida – Posterior manifestação da ré alegando que a ordem
judicial foi integralmente cumprida, com a remoção da árvore –
Desaparecendo o interesse de agir, por causa superveniente à
propositura da ação, justifica-se a extinção do processo com a
condenação da ré nas despesas processuais e honorários
advocatícios quando o requerido ensejou a propositura da ação -
Verba honorária devida pela Fazenda Municipal, que deu causa ao
ajuizamento da demanda - Princípio da causalidade – Precedentes
desta E. 11a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de
Justiça e do E. Superior Tribunal de Justiça – Sentença de extinção
mantida, inclusive no tocante à condenação nos ônus
sucumbenciais - Recurso improvido.
Trata-se de pedido de tutela antecipada em caráter
antecedente proposta por IPÊ JEQUITIBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO com escopo de compelir
a ré a efetuar a remoção da árvore tombada na Rua João Alberto Moreira, no 83, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas ou, subsidiariamente, autorizar que a requerente
efetue a necessária remoção.
A r. decisão às fls. 55 deferiu a liminar.
Manifestação da ré às fls. 74/75 alegando, em síntese, que
a ordem judicial foi integralmente cumprida, com a remoção da árvore, e tendo em conta
que a tutela concedida esgota totalmente o objeto da pretensão, o processo judicial não
se afigura mais necessário à satisfação da pretensão, caracterizando a perda
superveniente do interesse de agir e, por tal razão, a municipalidade requer seja o feito
extinto, sem julgamento de mérito, pelo exaurimento do objeto da pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027459-68.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17608 (WC)
3/10
Réplica às fls. 86/87, requerendo seja a presente ação
extinta, sem resolução do mérito, bem como seja a requerida condenada ao pagamento
integral das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que deu causa a
propositura do feito.

A r. sentença às fls. 94/95, julgou extinto o processo, sem
exame de mérito, nos termos do art. 485, X, do CPC (vigente) e condenou a ré no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados no
percentual mínimo legal do valor da condenação.
Embargos de Declaração às fls. 101/103, alegando
contradição no tocante à verba honorária, a qual deverá incidir sobre o valor da causa,
uma vez que não houve condenação.
A r. decisão às fls. 109 acolheu os embargos declaratórios
para sanar a contradição apontada.
Recurso de apelação da ré às fls. 111/116, buscando a
reforma do julgado apenas no tocante aos ônus sucumbenciais e alegando, em suma,
que foi a autora quem deu causa à propositura da demanda.
Contrarrazões às fls. 119/131, pugnando pela manutenção
da r. sentença.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil
(vigente), a notícia de fato superveniente após a propositura da ação deve ser
considerada no momento da prolação da sentença.
Nesta toada, é evidente que as condições da ação são
atingidas pelos fatos supervenientes, já que devem coexistir a época do julgamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027459-68.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17608 (WC)
4/10
lide.
No presente feito, a autora, ora apelada, ajuizou pedido de
tutela antecipada em caráter antecedente com escopo de compelir a ré a efetuar a
remoção da árvore tombada na Rua João Alberto Moreira, no 83, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas.
Com efeito, a liminar foi deferida (fls. 55) e, às fls. 74/75, a
ré manifestou-se alegando, em síntese, que a ordem judicial foi integralmente cumprida,
com a remoção da árvore, e tendo em vista que a tutela concedida esgota totalmente o
objeto da pretensão, caracterizando a perda superveniente do interesse de agir após a
distribuição da ação, requereu a extinção do feito.
Ato contínuo, sobreveio a r. sentença às fls. 94/95, julgando
extinta a ação, sem apreciação de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso X, do
CPC (vigente), condenando à ré no pagamento dos ônus sucumbenciais, inclusive verba
honorária fixada no percentual mínimo legal do valor da causa.
Com efeito, a perda superveniente do objeto da demanda
acarreta a ausência de interesse processual, uma das condições da ação, sem a qual o
processo está fadado a extinção.
Nos ensinamentos do professor COSTA MACHADO:
"32. Extinção por causa superveniente: Desaparecendo o
interesse de agir, por causa superveniente à propositura da
ação, justifica-se a extinção do processo com a condenação
do réu nas custas e honorários advocatícios quando o réu
ensejou a propositura da ação". (RT 495/68 Código de
Processo Civil, 3a ed., Ed. Manole, pág. 592).
E, ainda, NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY, sustentam, acerca do momento do exame das condições de ação,
que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027459-68.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17608 (WC)
5/10
"Caso existentes quando da propositura da ação, mas
faltante uma delas durante o procedimento, há carência
superveniente ensejando a extinção do processo sem
julgamento
do
mérito".
(Código
de
Processo
Civil
comentado e legislação extravagante, 10a ed. rev., ampl. e
atual., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, pág. 503).
Dessa forma, remanesce, outrossim, a necessária fixação
dos encargos sucumbenciais, levando-se em consideração o princípio da causalidade,
mediante aferição de qual dos litigantes perderia a ação se o fato superveniente não
tivesse ocorrido.
Nesse diapasão, inegável que a apelante (municipalidade
de São Paulo), deu causa à propositura da ação. Sendo assim, em razão do princípio da
causalidade, o Juízo a quo, acertadamente, reconheceu devida a sucumbência por parte
da ré.
Não se ignora o fato da ré, posteriormente, haver
providenciado a remoção da árvore tombada na Rua João Alberto Moreira, no 83;
destarte, tal providência somente se deu após o ajuizamento da ação e o deferimento da
liminar nesse sentido.
Nesse mesmo sentido é o entendimento pacificado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO
OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO
PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA A CARGO DA PARTE QUE DEU ENSEJO
À PROPOSITURA DA AÇÃO.
1. Esvaziando-se o objeto do recurso especial por
superveniente perda de seu objeto, desaparece o interesse
do
recorrente
na
medida
pleiteada,
remanescendo,
entretanto, os consectários da sucumbência, inclusive os
honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027459-68.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17608 (WC)
6/10
demanda.
2. Os honorários advocatícios serão devidos nos casos de
extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como
apregoa o princípio da causalidade, pois a ratio desse
raciocínio está em desencadear processo sem justo motivo
e mesmo que de boa-fé. Precedentes. Petição recebida
como agravo regimental, ao qual se dá provimento para
extinguir o processo." (PET no REsp 1393614/RS, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA).
Esse é o entendimento exarado por esta Egrégia 11a
Câmara de Direito Público:
"PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO
POR
MORTE
DE
SERVIDOR PÚBLICO. TERMO A QUO. PERDA DO
OBJETO DA PRETENSÃO. - A falta de interesse de agir
superveniente, o juiz deve aferir a responsabilidade pelo
processo e pela exaustão de seu objeto, para disso extrair a
atribuição dos encargos sucumbenciais, que, na espécie,
devem onerar São Paulo Previdência. A prova do direito da
requerente ao postulado benefício surgiu com a notícia da
morte do contribuinte à Administração pública. É, portanto, a
partir do requerimento administrativo que deverá ser fixado
o termo inicial do direito da requerente aos pagamentos.
Importa ressaltar que uma coisa é a data em que se iniciam
os pagamentos, que exige a efetiva habilitação do
postulante, e outra é a data em que surge o direito ao
benefício, fixada pela norma de regência, quanto aos
pedidos formulados após o prazo de 60 dias da data do
óbito. Extinção do processo, sem resolução de mérito,
prejudicado
o
exame
do
apelo."
(Apelação
0003687-67.2012.8.26.0453, Relator Des. RICARDO DIP).
"LICITAÇÃO - Pleito de nulidade do Decreto Municipal de
suspensão em participar de licitação - Revogação expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027459-68.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17608 (WC)
7/10
do Decreto e reabilitação da empresa-contratada - Perda do
objeto - Acolhida preliminar de ausência de interesse
processual por fato superveniente - Honorários advocatícios
- Manutenção dos honorários a parte causadora do conflito
judicial
-
Principio
da
causalidade
-
Sentença
de
improcedência - Recurso parcialmente provido. Deve ser
reconhecida a perda do objeto em decorrência de fato
superveniente se decreto sancionador foi revogado pela
Administração". (Apelação 0001547-57.2010.8. 26.0024,
Relator Des. LUIS GANZERLA).
E, ainda:
"DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO - Excesso de execução - Hipótese em que não
houve discordância do embargado/apelado com o valor
apurado pela Fazenda Pública - Honorários advocatícios
devidos - Aquele que deu causa à instauração do processo
deve arcar com as despesas dele decorrentes Incidência do
princípio da causalidade - Decisão reformada para esse fim
-
RECURSO
PROVIDO".
(TJ/SP,
Apelação
no
1011639-82.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo,
Rel. XAVIER DE AQUINO, 1a Câmara de Direito Público).
"SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA SAÚDE. O autor não
possuía outro meio adequado para a obtenção da
pretensão, ficando configurada a necessidade da utilização
do processo judicial. Ônus da ré em arcar com as despesas.
Aplicação do princípio da causalidade. Verba honorária
mantida. Juros de mora que devem ser de acordo com a Lei
9.494/97. Recursos parcialmente providos tão-somente para
a alteração dos juros moratórios, mantida no mais a
sentença.
Sentença
mantida.
Recurso
parcialmente
provido". (TJSP, Apelação Cível n° 994.09.24 9606-8, 2a
Câmara de Direito Público, Relatora VERA ANGRISANI).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027459-68.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17608 (WC)
8/10
É certo que no momento em que a ação foi ajuizada havia o
interesse processual.
Assim, em atenção ao princípio da causalidade, aquele que
deu causa à movimentação do Poder Judiciário deve arcar com as suas despesas.
No que tange, o princípio da causalidade e o ônus do
pagamento dos honorários advocatícios, nos ensina o professor ORLANDO VENÂNCIO
DOS SANTOS FILHO:
"Observa
Yussef
Cahali
que
diante
de
situações
insuperáveis, Chiovenda, em La condanna nelle spese
giudiziali, buscou a solução adequada para determinados
casos, por meio do critério da evitabilidade da lide. Assim,
reproduzindo o processualista italiano o reconhecimento do
pedido não salva o réu da sucumbência, se não é efetivo e
oportuno, de tal modo que tivesse tornado evitável a lide;
pois, nesse caso, prevalece a relação de causalidade entre
o réu e a lide, a determinar a condenação nas despesas. O
direito do titular deve remanescer incólume à demanda, e a
obrigação de indenizar deve recair sobre aquele que deu
causa à lide por um fato especial, ou sem um interesse
próprio contrário ao interesse do vencedor, seja pelo fato
de que o vencido é sujeito de um interesse oposto àquele
do vencedor. O que é necessário, em todo caso, é que a
lide “fosse evitable” da parte do sucumbente (o que sempre
se subentende, sem consideração à culpa). E esta
evitabilidade poderá consistir no abster-se do ato a que a
lide é dirigida, no adaptar-se efetivamente à demanda, ou
no não ingresso na demanda mesma. Sob este aspecto,
vemos que a lide é sempre evitável para o autor, não se
podendo dizer o mesmo em relação ao réu. Daí não se
dizer sucumbente o adversário, em todos os casos em que
o outro, para obter a declaração de seu direito, tenha
necessidade de obter a sentença do juiz. Assim, conclui-se
que o princípio da causalidade melhor se presta à fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027459-68.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17608 (WC)
9/10
das despesas processuais, porquanto, indubitavelmente,
sem as amarras, por vezes insensíveis da sucumbência,
atende, no dizer de Carnelutti, a um princípio de justiça
distributiva, onerando quem, efetivamente, deu causa à
demanda".
(O ônus do pagamento dos honorários
advocatícios e o princípio da causalidade. pág. 3,4 e 5,
Revista de Informação Legislativa).
No mesmo sentido, destaca-se o seguinte julgado do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO RECEBIDO COMO
AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
A
CARGO
DOS
EXEQUENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Em atenção ao
princípio da causalidade, aquele que dá causa ao
ajuizamento da demanda deve responder pelas despesas a
ela relativas. 2. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental, a que se nega provimento”. (STJ EDcl no
REsp 812.769/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA).
Destarte, cumpre-se destacar que “a imposição dos ônus
processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo
princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do
processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”. (STJ, Cf. REsp 805415/RS,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, RDDP vol. 66, p. 125).
Este também é o entendimento pacífico desta Egrégia 11a
Câmara de Direito Público, como se depreende de diversos julgados, como os seguintes
precedentes: Apelação no 0000767-54.2011.8.26.0066 Rel. Des. AROLDO VIOTTI, j.
01/04/2014; Apelação no 0003062-69.2012.8.26.0053 Rel. OSCILD DE LIMA JÚNIOR,
j. 25/03/2014; Agravo Regimental no 9000222-21.2010.8.26.0014/50000, Rel. Des.
RICARDO DIP, j. 11/02/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027459-68.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17608 (WC)
10/10
Assim, conclui-se que pelo princípio da causalidade, aquele
que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí
decorrentes. Isso porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório
para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do
processo. Assim, quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da
causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas
do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a
demanda se a ação fosse julgada pelo mérito.
Portanto, in casu, correta a extinção do feito sem resolução
de mérito com a condenação da ré nos ônus sucumbenciais.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são admissíveis se
a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER).
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas
razões recursais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator